Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-71.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
O acidente de trânsito que deu origem a esta demanda foi causado por culpa exclusiva do corréu Fábio Henrique, como definiu esta C. Câmara no julgamento da Apelação n.

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos oriundos de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
O acidente de trânsito que deu origem a esta demanda foi causado por culpa exclusiva do corréu Fábio Henrique, como definiu esta C. Câmara no julgamento da Apelação n. 1065911-95.2017.8.26.0114. Culpa do condutor que se reflete na esfera jurídica da outra demandada, na qualidade de empregadora e proprietária do veículo.
Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito provocam danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), levando em conta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que deixaram sequelas severas, mas sem olvidar o reconhecimento da culpa concorrente, derivada da falta de uso do cinto de segurança.
Reconhecimento de que também é devida indenização por danos morais aos pais e à irmã que desempenha a função de cuidadora, fixando-se o quantum indenizatório global em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Admite-se a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, uma vez que de naturezas e finalidades distintas. Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório que comporta redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Pensão mensal vitalícia que é devida à coautora Cláudia, que perdeu por completo a capacidade laborativa. Recebimento de benefício previdenciário que não tem reflexo algum sobre a pensão mensal por ato ilícito, haja vista a natureza distinta das verbas.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.